Tribunal: STF
Processo: HC 216654
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Geber Daniel da Silva contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no REsp 1.952.236/RS (págs. 149-153 do documento eletrônico 7).



    A recorrente sustenta, em síntese, que, 



    “[o] paciente foi condenado nos termos da denúncia a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Interposta apelação, foi rejeitada a preliminar e improvido o recurso. 



    Opostos embargos de declaração, não foram os mesmos acolhidos. 



    Interposto recurso especial, em decisão monocrática, foi o mesmo admitido e parcialmente provido para adequar a reprimenda para 2 ANOS, 3 MESES e SEIS DIAS DE RECLUSÃO, mantido regime mais gravoso.



    […]



    O regime inicial para a fixação da pena depende de dois fatores: 1) quantidade da pena (art. 33, § 2°, 'a', 'b', e 'c'; e 2) condições pessoais do condenado (art. 33, § 3°, e art. 59, CP). 



    A pena imposta ao paciente prevê regime aberto (art. 33, § 2°, 'c'). A reincidência, que porventura veda essa possibilidade, não implica, de forma automática, na imposição do regime fechado, mas sim no regime mais gravoso àquele a que teria direito, ou seja, o regime semiaberto. 



    Há uma diferença ontológica entre regime mais gravoso no sistema penal e regime mais grave àquele a que teria direito o recorrente de cumprir pena. Não houve devida fundamentação e apreciação de tese defensiva de modo a se excluir a possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    [...]



    Excelências, a partir do exame dos trechos colacionados, sem qualquer análise de prova, é possível desconstituir a afirmação de que as circunstâncias judiciais (8) são desfavoráveis. Conforme referido alhures, com os decotes realizados pelo STJ, restaram desfavoráveis apenas 2 (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS) do total de 8 previstas no artigo 59 do CP. ” (págs. 2-7 documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “a) Seja concedida ordem liminar para sustar o início do cumprimento da pena até o exame do writ pelo Colegiado; 



    b) Alternativamente, seja concedida liminar para fixar o regime semiaberto para o cumprimento de pena; 



    c) No mérito, seja fixado o regime inicial semiaberto, sem prejuízo de adequações no cumprimento e serem suscitadas e apreciadas perante o juízo da execução; 



    d) a concessão de habeas corpus ex officio para acolher qualquer um dos pedidos se por alguma razão não vier o writ a ser conhecido;



    e) intimação da defesa para que possa promover sustentação oral nos autos do presente habeas corpus” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza ao teor da decisão ora combatida: 



    ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. Precedentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados” (pág. 19 do documento eletrônico 7).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Além disso, a decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão (2 anos e 2 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, consideradas as circunstâncias judiciais negativas apontadas na sentença condenatória. Além disso, o paciente é reincidente. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator